Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-77.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011081-77.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 052.104.871-05 (APELANTE), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABERSON LUIS SOTT - CPF: 029.698.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEODATO SEABRA NETTO - CPF: 018.864.381-88 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.199.341-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MURO COM DOIS METROS DE ALTURA. NECESSIDADE DE ESFORÇO PARA ULTRAPASSAR A BARREIRA. PARTE DA OBRA ROMPIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PERTINÊNCIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. SEGUNDA FASE.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 TCCR/TJMT. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu acusado de ingressar em canteiro de obras, onde trabalhava, pulando muro e subtraindo fiação elétrica;
(ii)
qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada reconhecidas com base em confissão e depoimentos de policiais e vítima;
(iii)
pena-base fixada acima do mínimo legal com valoração negativa de três circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais, circunstância e consequências do crime;
(iv)
reconhecimento da reincidência;
(v)
regime inicial fixado no semiaberto.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial;
(ii)
readequação da pena-base ao mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(iii)
exclusão da reincidência; e
(iv)
substituição do regime inicial semiaberto pelo aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de perícia inviabiliza o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo;
(ii)
verificar a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(iii)
examinar a legalidade do reconhecimento da reincidência; e
(iv)
definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (rompimento de obstáculo e escalada), desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem essas circunstâncias. No caso em tela, a presença das qualificadoras restou devidamente comprovada pelos depoimentos judiciais e confissão do réu, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica.

6. É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, considerando o rompimento de obstáculo, quando uma das qualificadoras (escalada) já fundamenta o tipo penal qualificado.

7.

As consequências do crime, consistentes nos prejuízos sofridos com a perda dos objetos furtados, são inerentes ao tipo penal de furto e não justificam a negativação do vetor judicial.

8. A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da TCCR/TJMT.

9. Deve ser mantido o regime prisional semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 155, § 4º, I e II; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 797.935/SC; AgRg no HC 923.421/SC; REsp 2.033.365/MG; AgRg no HC n. 924.839/SP e Tema Repetitivo n. 585; TJMT, N.U 0002088-70.2015.8.11.0012; N.U 1015286-52.2024.8.11.0042 e Enunciado n. 18 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Weverson de Souza Santos
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1011081-77.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada tentado (art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, por ausência de prova pericial. Na fase dosimétrica, postula a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob o argumento de fundamentação inidônea. Requer, ainda, o afastamento da agravante da reincidência e a alteração do regime inicial para o aberto (id. 293132469).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 293132476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 296770386).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Weverson de Souza Santos
, vulgo Mancha,

foi denunciado pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada tentado (art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP) e de receptação (art. 180,
caput
, do CP), descrito na denúncia do seguinte modo:

“(...)Consta dos autos que, no dia 02.06.2024, por volta das 14:00 horas, a vítima José Augusto Gonçalves de Oliveira estacionou sua motocicleta Shineray XY50Q PHOENIX, de cor vermelha, placa NTZ-0631, em via pública, próximo ao Shopping de Várzea Grande e, ao retornar, por volta das 15:30 horas, verificou que seu veículo havia sido furtado.

Ocorre que, dias depois, precisamente aos 12.06.2024, por volta das 21:30 horas, uma viatura da Polícia Militar foi acionada para verificar a presença de uma motocicleta, de cor vermelha, estacionada em via pública, e que o piloto estava em atitude suspeita. Em diligência até o local, o veículo foi localizado e, em checagem, ficou constatado a ocorrência de roubo/furto. Empós, de posse das características da pessoa que seria o piloto do automotor, foram realizadas diligências pela região, comenos em que os militares avistaram WEVERSON DE SOUZA SANTOS, que, por seu turno, ao perceber a presença dos policiais, atirou um objeto em uma caçamba de lixo e empreendeu fuga.

Após a GUPM lograr abordá-lo, o implicado confessou ter furtado vários rolos de fiação elétrica, 01 alicate, 01 quantia de canos de cobre, objetos estes que da construção onde trabalha. Para acessar o local da obra, o increpado escalou o muro, quebrou o telhado e o forro do imóvel.

Sobre a moto, o increpado afirmou que a teria comprado pelo importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Sobre a res furtiva, impende dizer que a furadeira, a lixadeira e a makita não foram recuperadas.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 159931674; o Boletim de Ocorrência do furto (crime anterior) pode ser lido no id. 159931675;

o Termo de Exibição e Apreensão no id. 159931676; o Termo de Reconhecimento de Objeto pode ser lido no id. 159931681 e o Auto de Avaliação Indireta está acostado no id. 159932401. (...)”.
(
sic,
id. 293132393).

Encerrada a instrução, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e escalada tentado (art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP)
, fixando a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada (art. 155, §4º, I e II)

A defesa requer o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada por ausência de prova pericial, a qual, afirma ser imprescindível.

A pretensão não comporta acolhimento.

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal determine a realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma processual prevê a possibilidade de a prova ser suprida por declarações testemunhais, especialmente quando não for possível a produção do exame pericial em virtude do desaparecimento dos vestígios.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, a prova técnica pode ser suprida por outros elementos de prova, como palavra da vítima, confissão do acusado e prova testemunhal consistente. Nesse sentido:

“(...) Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2023).

Este Tribunal de Justiça também adota posicionamento no mesmo sentido:
“A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que haja nos autos elementos probatórios idôneos, como confissão do réu, prova testemunhal e auto de verificação de local com registro fotográfico”
(TJMT, N.U 0002088-70.2015.8.11.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 30/05/2025).

No caso em exame, a materialidade delitiva das qualificadoras restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida nos autos.

O policial militar
Rony Rogério Santos de Sousa
, ouvido em juízo, narrou que presenciou o acusado pulando o muro de dentro da construção para a rua e confirmou que o muro possuía mais de dois metros de altura (id. 293132450).

Na mesma linha, o policial militar
Faberson Luis Sott
, na fase inquisitorial, relatou que o acusado confessou ter furtado rolos de fios elétricos após ter pulado o muro da obra (id. 293132357).

Ouvida em sede policial, a vítima
Deodato Seambro Netto
declarou que no dia dos fatos, após o encerramento das atividades no canteiro de obras, o apelante, o qual era seu funcionário, retornou ao local, pulou o muro, arrombou o telhado, o forro da construção e parte do muro, subtraindo parte da fiação elétrica. Em juízo, ratificou a versão inicial, acrescentando que o acusado quebrou parte do muro e ingressou no local pulando o muro, registrando que a estrutura ultrapassava dois metros de altura (id. 293132358 e 293132450).

O próprio apelante
Weverson de Souza Santos
, em seu interrogatório judicial, confessou ter subtraído os fios elétricos após ingressar na obra, corroborando a dinâmica delitiva descrita pelas testemunhais e vítima. Esclareceu que para ingressar no canteiro de obras pulou o muro, mas negou ter rompido qualquer obstáculo (id. 293132450).

Dessa forma, o conjunto probatório, composto pela confissão judicial e extrajudicial do acusado, pelos depoimentos firmes dos policiais militares e pela versão coerente da vítima, é suficiente para comprovar a ocorrência tanto da escalada quanto do rompimento de obstáculo, não se exigindo prova pericial quando os elementos de convicção presentes nos autos são idôneos e conclusivos.

Assim, as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo restaram devidamente configuradas, motivo pelo qual o pedido de exclusão deve ser rejeitado.

2. DAS PENAS

2.1. Pena base

A defesa postula o afastamento das circunstâncias negativadas na primeira fase dosimétrica aplicando a pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.

Sustenta que a sentença não justificou a escolha de uma das condenações anteriores para caracterizar os antecedentes criminais. Afirma, ainda, que o rompimento de obstáculo por já integrar a figura qualificada do furto, não pode ser considerada como circunstância judicial negativa, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem.

Por fim, aduz que o prejuízo financeiro da vítima não é motivo apto a ensejar valoração negativa das consequências do crime.

O pedido comporta parcial provimento.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante reconheceu três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

“(...) Relativo ao crime previsto
no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal praticado pelo Réu

verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O Réu é multirreincidente, tendo sido condenado nos autos n. 1022397-47.2023.8.11.0002, 0021547-54.2016.8.11.0002 e 000159-22.2017.8.11.0112, extrato em anexo. Assim, utilizo o processo n. 1022397-47.2023.8.11.0002 para valorar negativamente esta circunstância. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Às
circunstâncias do crime foram graves,
visto que houve o rompimento de obstáculo. As
consequências do crime
foram graves, pois acarretou prejuízo financeiro para o Ofendido. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, fixo a pena-base em

03 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime. (...)”
(
sic,
id. 293132453).

A valoração negativa dos
antecedente
s está adequadamente fundamentada, porquanto o apelante possui diversas condenações transitadas em julgado em seu desfavor, tendo o Juízo
a quo
indicado uma delas para caracterizar os antecedentes criminais, não havendo necessidade de justificar o motivo de ter selecionado uma ou outra condenação, desde que corresponda aos requisitos de antecedentes criminais.

Observa-se que a condenação do processo n. 1022397-47.2023.8.11.0002, transitou em julgado em 28/novembro/2023 e retrata fatos ocorridos em 13/junho/2023, conforme dados extraídos do SEEU, ou seja, em datas anteriores à prática do delito discutido neste processo.

Com base nessas informações, afirma-se que, na primeira fase, a autoridade judiciária da instância de origem considerou um dos processos com trânsito em julgado por fatos anteriores ao deste processo como antecedentes criminais, não havendo qualquer ilegalidade que motive a sua exclusão.

Em relação às
circunstâncias do crime
, em que pese a tese defensiva, registra-se que há legalidade na utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base quando se verifica pluralidade de qualificadoras, como no presente caso em que o rompimento de obstáculo qualificou o crime e a escalada foi sopesada como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC n. 923.421/SC, DJe 05/11/2024).

Assim, legítima a valoração negativa.

Todavia, no que se refere às
circunstâncias do crime
, assiste razão à defesa.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie (furto). Precedentes
.” (REsp n. 2.033.365/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

No presente caso, os fios de cobre avaliados em R$ 1.000,00 (um mil reais) foram recuperados, e a autoria delitiva em relação aos demais objetos
(
01 furadeira, 01 lixadeira, 01 makita, 01 alicate e 01 quantidade não especificada de canos de cobre) foi afastada. Desse modo, o prejuízo, ainda que existente, não extrapola o padrão esperado para o tipo penal,
devendo ser afastada essa circunstância negativa
.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“(...) 5. A valoração negativa da "consequência do crime", fundada apenas nos prejuízos materiais típicos do delito de furto, sem excepcionalidade demonstrada, não possui idoneidade jurídica, devendo ser afastada, conforme precedente desta Corte (N.U 0001678-02.2017.8.11.0025) e orientação do STJ. (...) ”.
(TJMT. N.U 1015286-52.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Diante da exclusão de uma das três circunstâncias desfavoráveis, redimensiona-se a pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, a mesma utilizada pelo Juízo de origem, resultando em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa.

2.2. Pena provisória

A defesa requer o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de comprovação do trânsito em julgado das condenações anteriores.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A conclusão se fundamenta no fato de que, apesar do relatório de antecedentes criminais (id. 293132388) não constar os marcos necessários para apreciação dos requisitos da reincidência, a simples consulta processual possibilita a extração dessas informações, portanto não há falar em violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Com efeito, em consulta ao Sistema SEEU, constata-se, em desfavor do réu, o executivo de pena n. 0002761-65.2018.8.11.0042, no qual constam três condenações com trânsito em julgado. Dentre essas, uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, e as outras duas, na segunda fase: uma delas foi compensada com a atenuante da confissão, e a outra para caracterizar a multirreincidência, situação que justifica o incremento na pena intermediária (Tema Repetitivo n. 585, do STJ).

Verifica-se, ainda, que as condenações utilizadas para configurar a multireincidência, oriundas das ações penais n. 0021547-54.2016.8.11.0002 e 000159-22.2017.8.11.0112, possuem trânsito em julgado anterior ao presente feito, ocorridos, respectivamente, em 25/setembro/2017 e 21/agosto/2018, o que caracteriza formalmente a reincidência e afasta a pretensão defensiva.

Dessa forma, mantêm-se os critérios adotados na segunda fase, com a elevação da pena para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2.3. Pena definitiva

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), considerando o
inter criminis
percorrido. Não houve qualquer insurgência quanto a este ponto, o que resulta na pena definitiva de
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.4. Regime prisional

A defesa ainda postula a alteração do regime inicial para o aberto, diante da pena inferior a 4 (quatro) anos, citando as disposições do artigo 33, §§2º, “c” e 3º, do Código Penal.

O pedido não merece ser acolhido.

Na espécie, o Juízo
a quo
fixou o regime inicial semiaberto, justificando a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena, a saber: maus antecedentes e circunstâncias do crime.

Com efeito, o artigo 33, §3º, do Código Penal estabelece que a fixação do regime prisional pressupõe a análise do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma.

Assim, conquanto a pena do apelante tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, “
a reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (STJ. AgRg no HC

n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).

Diante disso, deve ser mantido o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento inicial da pena, por ser a medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto pelo réu
Weverson de Souza Santos
,
apenas para neutralizar o vetor da circunstância judicial da consequência do crime na primeira fase da dosimetria
e, por efeito, redimensionar a sua pena definitiva
para
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025